Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001620-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA COSTA, JOSE LUIZ OLIVEIRA COSTA, ODILON VALE DE MESQUITA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação à retenção de Imposto de Renda, é necessário assentar que tal procedimento está previsto nos arts. 12 da Lei 7.713/88 e 46 da Lei 8.541/92, bem como na Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas ficam isentas do IRPF somente se forem portadoras de doenças graves e apenas sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. Dessa forma, o crédito decorrente de honorários advocatícios, de sucumbência ou contratuais, pagos em sede de precatório devem ser objeto de retenção de imposto de renda. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento ID 27394635. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios